Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722253-03.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: EDMUNDO MARQUES FERREIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, EDMUNDO MARQUES FERREIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 05/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR